Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011668-41.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DU PONT DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Da detida análise do v. acórdão de Id 39346956, proveniente do Conflito de Competência no. 1017632-78.2019.8.11.0000, julgado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça em 13/02/2020, apura-se que a declaração de competência desta Relatora se refere à processo diverso do presente agravo de instrumento, qual seja, o registrado sob o no. 1003089-70.2019.11.0000, que ainda pende de redistribuição, conforme consulta realizada no sistema do Processo Eletrônico Judicial de 2o grau.
Diante disso, ainda que as matérias tratadas em ambos os recursos sejam análogas (cobrança indevida de royalties, por conta da utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, na tecnologia de “Roundup Ready”), inclusive envolvendo a mesma parte recorrente (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), do exame dos autos tem-se que o presente feito foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho (certidão de Id 3681237), razão pela qual deve o mesmo ser redistribuído ao relator original, sob pena de violar o princípio do juízo natural.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora